Tribunal: TJSP
Processo: 2152577-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Falta de demonstrativo hábil da evolução da dívida – Inocorrência – Instrução suficiente da execução que atende aos requisitos do art. 28 da 10.931/2004 e art. 798, I, "b", do CPC – Juntada dos contratos anteriores cujas dívidas deram origem à cédula excutida e os respectivos extratos – Desnecessidade – Liquidez que

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Falta de demonstrativo hábil da evolução da dívida – Inocorrência – Instrução suficiente da execução que atende aos requisitos do art. 28 da 10.931/2004 e art. 798, I, "b", do CPC – Juntada dos contratos anteriores cujas dívidas deram origem à cédula excutida e os respectivos extratos – Desnecessidade – Liquidez que decorre da própria cédula emitida pelo devedor –– Manutenção da decisão que rejeitou a exceção suscitada pelos executados – Recurso desprovido.